Tribunal: TJDFT
Processo: 0021323-59.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021323-59.2009.8.07.0007 RECORRENTE: GILBERTO DORNELAS DOS REIS RECORRIDOS: BINIE DORNELAS DOS REIS, EDVANE DORNELAS DOS REIS, ENIE DORNELAS DOS REIS, ESPÓLIO DE GERALDO DORNELAS DE SOUSA, ESPÓLIO DE MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. PRAZO. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática que indeferiu o requerimento para retomada do curso do processo. 2. Nos termos do art. 313, § 4o, do CPC, a suspensão do curso do processo determinada nos casos em que a sentença depender do julgamento de outra causa deve se limitar ao período de um ano. 2.1. Excepcionalmente, diante das peculiaridades do caso concreto, o aludido prazo pode ser ultrapassado. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, e §4o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a retomada do processo originário que está suspenso há quase 4 (quatro) anos, por ter sido firmado acordo patrimonial entre as partes, sob o argumento de que possui condição de saúde limitada e que deve ser respeitado o princípio da razoabilidade da duração da suspensão, pois a finalidade dela já foi atendida no presente caso. Afirma que o compromisso arbitral firmado entre os herdeiros foi objeto de ação de nulidade, mas as vias ordinárias da ação já restaram esgotadas, pois o recurso especial nela interposto não tem efeito suspensivo, não se vislumbrando prejuízo às partes a retomada do curso do processo de inventário; b) artigos 995, caput, e 1.029, §5o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, ainda que fosse possível a prorrogação do prazo legal de 1 (um) ano da suspensão, naturalmente não se pode supor que signifique extensão do prazo por vários anos, sem um marco ou referência temporal mínima. Acrescenta que a prejudicialidade reconhecida na origem diz respeito, exclusivamente, à alegação de falsidade na documentação relativa ao compromisso arbitral, matéria probatória considerada necessário ao deslinde da ação de inventário, mas como o recurso especial não se mostra apto a suscitar reexame do conjunto fático-probatório no âmbito do STJ, trata-se de matéria preclusa, o que afasta a necessidade da manutenção da suspensão processual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o, 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Ressalte-se que a despeito de ser o Recurso Especial, em regra, desprovido de efeito suspensivo, no caso em exame, como já salientado em decisões anteriores (Id. 11799211; Id. 11799674; fls. 1-5, Id. 11799681 e Id. 14023508), é preciso que o julgamento definitivo da Ação Declaratória de Nulidade (autos do processo no 2015.03.1.026114-0; numeração única do CNJ: no 0025769-10.2015.8.07.0003) anteceda a apreciação do presente recurso manejado em Ação de Inventário, diante da prejudicialidade em relação à eventual existência e validade de cláusula compromissória. (...) Saliente-se que a análise relativa à existência da referida cláusula compromissória é questão prejudicial ao exame da presente ação de inventário. Isso porque, caso se conclua que a cláusula compromissória foi inserida após a assinatura dos instrumentos particulares de transação, a aludida convenção de arbitragem será inexistente por ausência de um dos seus elementos essenciais: a concordância das partes” (ID 24979220). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada afronta aos artigos 995, caput, e 1.029, §5o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO IMOBILIÁRIO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONCLUSÃO NO SENTIDO DE VÍCIOS NO CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE A APRECIAÇÃO DESTA CAUSA E OUTRAS PENDENTES NA JUSTIÇA FEDERAL FUNDADA EM FATOS, PROVAS E TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão concluiu que, além de atraso no cumprimento da avença, houve vícios no negócio jurídico entabulado entre os promitentes compradores e as empresas rés, inclusive a insurgente. Também atestou a Corte estadual a ausência de prejudicialidade externa deste caso em razão do julgamento de demandas pela Justiça Federal a ele eventualmente relacionadas - ações coletivas. Essas premissas foram fundadas na análise de fatos, provas e termos contratuais, ensejando a aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ. 2. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1894500/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/6/2021). (g.n.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025